Tribunal: TJPA
Processo: 0032202-58.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032202-58.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL, ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS OMISSÕES ALEGADAS. AUSÊNCIA DE VOTO VENCIDO. ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS EM APELAÇÃO. DETALHAMENTO DA ÁREA OBJETO DA LIDE PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

O voto da relatora original, não está anexado ao processo, o que, de fato, descumpre a norma prevista no artigo 941, §3º, do CPC. É de se garantir o cumprimento da norma para que o embargante possa exercer na plenitude o seu direito de defesa em eventual recurso para as instâncias extraordinárias. Determinação para que a Secretaria providencie a adequação com a juntada do voto vencido aos autos eletrônicos para, dessa forma, obedecer aos ditames da lei processual.

2.

Integração da decisão para afirmar que, para a condenação em danos materiais na modalidade lucros cessantes deve ser apurados o aluguel correspondente à 375 m2 do imóvel localizado à rua Professor Nelson Ribeiro, 323, bairro do Telégrafo, área exata que estava subjudice, conforme expressamente declarado na decisão da Justiça Federal que determinou a devolução da posse aos autores da ação
.

3. Valor da condenação em danos morais no montante de R$ 800.000,00
aparentemente arbitrado de maneira aleatória lastreado tão somente na passagem do tempo. Valor que extrapola qualquer parâmetro que possa balizar o arbitramento de danos morais.

4.

Danos morais reduzidos para R$ 200.000,00 considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a intensidade do sofrimento dos lesados, a gravidade da conduta dos requeridos e capacidade econômica da empresa.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA – CNA
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1.

O cerne da questão é o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a empresa CNA e a empresa Pires da Costa no ato ilícito praticado contra os autores da ação
.

2.

O acórdão embargado afastou a responsabilidade da empresa CNA sob o fundamento segundo o qual não é possível aferir a sua má-fé “quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA, assim como não se pode considerar que uma carta registrada no cartório de títulos e documentos (contendo informação a respeito da conduta maliciosa da empresa pires da costa e cia e ressaltando que a propriedade do bem seria dos autores), a qual não está acompanhada de notificação, que demonstre o efetivo recebimento pela empresa CNA, seja cabal para demonstrar que esta empresa tenha sido coparticipante no ato ilícito em questão”.

3. A existência de ação anulatória na Justiça Federal da qual a empresa embargada tomou parte demonstra que
a posse não era pacífica, não era de boa-fé, bem como demonstra que a empresa embargada tinha conhecimento sobre a posse dos embargantes
.

4.

A ação, foi proposta contra as duas empresas, CNA e Pires da Costa, o contrato foi assinado pelas empresas e depois reconhecido pela Justiça Federal como sendo um contrato ilegal, de forma que a avença foi anulada e a posse ficou com a embargante, razão porque resta caracterizada a responsabilidade solidária.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, por maioria, para reconhecer a existência de omissão no julgado, na forma do artigo 1.022, parágrafo único, II c/c o artigo 489, §1º, IV, do CPC, concedendo-lhes efeitos modificativos para julgar desprovida a apelação de CNA mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos. Voto vencedor conduzido pelo Eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, acompanhado pela Eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e o Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Vencidas a Senhora relatora Eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura e a Eminente Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Aduz, que o v. Acórdão “é omisso, obscuro e contém erro material, pois, em vez de se encerrar o julgamento, proclamando-se o resultado pelo não cabimento e consequente improvimento dos Embargos de Declaração, nos termos do votos proferidos em sessão pela Relatora Desa. Gleide Pereira de Moura, adentrou no mérito e fez, de forma inusitada, um novo julgamento da Apelação fazendo constar, equivocadamente, o voto do Desembargador vencido (Ricardo Ferreira Nunes), como se fosse o voto vencedor. É que se fez de forma incorreta e totalmente contrária à lei a expansão do quorum fora das hipóteses de cabimento do art. 942, conjugado com o art. 1022 do CPC, computando-se os votos de dois outros julgadores (Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Dr. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães), estranhos ao quorum de julgamento”; alega que “havendo decisão pelo não cabimento dos embargos de declaração, por unanimidade ou maioria, pouco importa, não haverá a incidência da técnica, pois, uma vez publicado o acórdão unânime do julgamento da apelação, como nos autos, não é mais possível a alteração dos votos pelos desembargadores envolvidos em sua apreciação, exceto se, em decorrência da existência do reconhecimento da existência de omissão, contradição ou obscuridade, se verificar a necessidade de se julgar novamente a apelação, que não foi o caso”. Afirma, ademais, que a técnica de julgamento foi aplicada sem oportunizar a sustentação oral dos advogados aos novos julgadores.

Afirma a ocorrência de omissão / erro material, pois o acórdão publicado sem o lançamento dos votos vencidos proferidos por escrito. Relata que “os Embargos de Declaração foram rejeitados por maioria, nos termos dos votos da relatora Gleide Pereira de Moura e Eva do Amaral Coelho, sendo que ambas proferiram votos, os quais estranhamente não foram incluídos dos autos, inobservando o artigo 941, §3º, do CPC.

Defende a nulidade do julgado por violação ao artigo 1.022, do CPC, uma vez que “a divergência inaugurada em sede de Embargos de Declaração foi somente no sentido de que os Embargos de Declaração eram cabíveis, não apontando, onde teria havido omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material na decisão unânime proferida, o que se constitui em violação direta à literalidade do disposto no art. 1022, do CPC, que exige o enquadramento em uma das hipóteses ali previstas para que se possa admitir embargos de declaração com efeitos modificativos para reformar uma decisão”.

Sustenta que há obscuridade, pois “o argumento levantado pelo voto divergente de que a citação/existência do processo que tramitou perante a JF afastaria a boa-fé da CNA e justificaria a responsabilidade solidária já havia sido enfrentado e descartado à unanimidade no acórdão que julgou a apelação”. Afirma, “há de se sanar grave obscuridade e omissão que incorreu o acórdão embargado ao levar em consideração em sua fundamentação documento apresentado intempestivamente pelos Embargados em sua fundamentação, qual seja, a suposta notificação constante do index 36726616, o que não se pode admitir. Isso porque a juntada extemporânea de tal documentação foi objeto de questão de ordem apreciada na mesma sessão em que se apreciou os embargos de declaração opostos pelos autores, ocasião em que se decidiu, por maioria de votos, pela desconsideração de seu conteúdo do documento quando da apreciação do mérito dos aclaratórios”.

Por último, aduz que a conclusão do voto prevalente é lacônica, pois não examinou os pedidos formulados na apelação referentes ao não cabimento de danos morais ante a inexistência de ato ilícito ou, alternativamente, a sua redução tendo em vista que foram arbitrados em valores injustificadamente excessivos, bem como não observou o requerimento referentes ao parâmetros de fixação de alugueis fixados a título de indenização por danos materiais.

Contrarrazões do embargado (ID 3277398).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos presencial da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 12 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta as seguintes lacunas no acórdão/julgamento:

1. DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE PROVERA POR UNANIMIDADE A APELAÇÃO.

A tese sustentada pelo embargante é a de que o encerramento do julgamento deveria ter sido feito após o solução dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, com a proclamação do resultado pelo seu desprovimento com a maioria de 2 (dois) julgadores que os rejeitaram contra 1 (um) julgador que o provera. Afirma que a técnica de julgamento com ampliação de quórum prevista no artigo 942 foi aplicada erroneamente.

Pois bem, de plano, é de se registrar que a alegação do recorrente não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Eventual violação ao artigo 942 do CPC ocorrida na sessão de julgamento, deverá ser arguida nas instâncias extraordinárias, se não precluso o direito da parte em alegá-la. Isso porque, a meu sentir, a matéria deveria ser suscitada como questão de ordem, dirigida a presidente dos trabalhos durante a sessão de julgamento, fato que não ocorreu.

De todo modo, o embargante parte de uma interpretação equivocada da jurisprudência do STJ para defender a tese de que não era cabível a ampliação de quórum. A Corte Superior, considerando o efeito integrativo do recurso, reconhece a possibilidade de aplicação da técnica de julgamento do artigo 942 “quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos
declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo)” (REsp 1833497/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

É o caso dos autos, no qual o voto divergente lançado por este julgador nos primeiros declaratórios, desproveu a apelação anteriormente julgada procedente.

2. DO ACÓRDÃO PUBLICADO SEM O LANÇAMENTO DOS VOTOS VENCIDOS PROFERIDOS POR ESCRITO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO § 3º DO ART. 941 DO CPC.

Outra alegação do embargante é no sentido de que os primeiros “Embargos de Declaração foram rejeitados por maioria, nos termos dos votos da relatora Gleide Pereira de Moura e Eva do Amaral Coelho, sendo que ambas proferiram votos, os quais estranhamente não foram incluídos dos autos”.

Ao consultar os autos eletrônicos, verifica-se que o voto da relatora original, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, não está anexado ao processo, o que, de fato, descumpre a norma prevista no artigo 941, §3º, do CPC. Ainda que este atual Relator do processo não seja o responsável pela ausência, é de se garantir o cumprimento da norma para que o embargante posse exercer na plenitude o seu direito de defesa em eventual recurso para as instâncias extraordinárias.

Nessa toada, determino que a secretaria providencie a adequação com a juntada do voto vencido aos autos eletrônicos para, dessa forma, obedecer aos ditames do artigo 941, §3º, do CPC.

Por sua vez, as notas taquigráficas da sessão de julgamento, já anexadas aos autos eletrônicos pelo embargante (ID 6155579), informam que a Eminente Desembargadora Eva do Amaral Coelho tão somente apresentou voto oral acompanhando suscintamente a relatora anterior, a qual dava parcial provimento aos primeiros embargos para elucidar ponto referente aos honorários sucumbenciais, sem atribuir efeitos modificativos ao recurso.

3. DA NULIDADE DO JULGADO POR VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. INCORRETA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO E DA UTILIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DE DOCUMENTO QUE FOI RECONHECIDO COMO EXTEMPORÂNEO EM JULGAMENTO DE QUESTÃO PRELIMINAR

Ao dizer que o voto vencedor não apontou nenhuma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, as alegações do embargante não condizem com o que foi expressado no julgamento, cuja parte dispositiva do voto condutor reconheceu a existência de omissão no julgamento da apelação ao não reconhecer a reponsabilidade solidária da ora embargante com a outra requerida, tendo em vista que “em nenhum momento a CNA pediu o seu afastamento da causa, ou alegou a sua ilegitimidade ad causam” para compor o processo que tramitou perante a Justiça Federal. “A ação, como já citado, foi proposta contra as duas empresas, CNA e Pires da Costa, o contrato foi assinado pelas empresas e depois reconhecido pela Justiça Federal como sendo um contrato ilegal, de forma que a avença foi anulada”.

Portanto, fica nítida a intenção do embargante em revisitar, com esta alegação, o julgamento realizado pelo órgão colegiado, principalmente o fundamento fático que levou a conclusão de que a posse exercida pela embargante não era de boa-fé e, consequentemente, a formação da maioria pelo reconhecimento da responsabilidade solidária, qual seja, a existência da ação na Justiça Federal, da qual a embargante era parte e julgada favoravelmente aos embargados.

Pelo mesmo motivo fica vencido o argumento de que o julgamento dos primeiros aclaratórios valorou como prova documento juntado extemporaneamente e afastado em questão de ordem. Como se vê acima, o que levou a conclusão da responsabilidade solidária foi a existência de ação em outro foro, no qual a posse da área em litígio foi discutida. A conclusão prevalente no acórdão não levou em consideração o documento referido pela embargante.

O julgamento resolveu a questão posta interpretando os fatos levados ao escrutínio do Poder Judiciário, bem como as provas colhidas durante a instrução processual, principalmente no que se refere a ação que tramitou na Justiça Federal que controvertia a posse da área e levou ao colegiado e decidir pela responsabilidade solidária das empresas ocupantes pelos danos causados a parte adversa.

Se o embargante entende que a interpretação dos julgadores partiu de premissas equivocadas na valoração das provas constantes no processo, por certo, não são os embargos de declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

4. DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL AOS NOVOS JULGADORES.

Afirma o embargante que “ampliou-se o quorum julgador e deu-se provimento aos Embargos de Declaração, sem que a parte prejudicada pudesse fazer sustentação oral, o que contraria o disposto no art. 942, do CPC e atenta contra um dos pilares do NCPC que é o do respeito à garantia fundamental do contraditório em sua feição mais substancial, inclusive no sistema recursal”.

É mais uma alegação do recorrente que não se configura nas hipóteses legais permissíveis de correção mediante embargos de declaração.

Ademais, na sessão de julgamento ocorrida no dia 06/07/2021, os advogados representantes da parte embargante sequer solicitaram a realização de defesa oral para os novos julgadores, conforme se verifica através de certidão emitida pela secretaria única das turma de Direito Público e Privado, a qual ora se defere a juntada nos autos atendendo ao requerimento dos causídicos.

Isto posto, considerando que os atos processuais devem ser requerido tempo e modo, e o advogado da parte deixou transcorrer a sessão sem registrar a sua intenção, entendo precluso o seu direito de alegar eventual nulidade sobre a ausência de sustentação oral.

5. DOS PEDIDOS CONSTANTES DA APELAÇÃO NÃO EXAMINADOS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA CONDENAÇÃO DE 1º GRAU.

Os embargantes defendem que a conclusão do julgamento “é lacônica, pois não examinou os seguintes pedidos formulados na apelação:

a) não cabimento de indenização por dano moral, ante à inexistência de ato ilícito, e, se cabível for, deve ser reduzido, considerando que o quantum indenizatório, arbitrado na sentença de 1º grau de inacreditáveis R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais!) em valores históricos, hoje em R$ 2.030.762,74, aos quais acrescidos honorários sucumbenciais, totaliza o valor de R$ 2.443.484,88 é injustificadamente excessivo, devendo ser substancialmente reduzido.

b) acaso mantida a condenação, os aluguéis fixados a título de indenização por dano material deveriam observar os seguintes limites:

B.1. limitar os aluguéis ao período compreendido entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória de nulidade (14/07/2006), e a
imissão definitiva na posse, ocorrida em 12/06/2008;

B.2. limitar os aluguéis à área de 375 m2, reconhecida como de titularidade dos Apelados (fls. 49/56) e não sobre a totalidade do imóvel;

B.3. seja autorizada a dedução de todas as despesas com a taxa de
ocupação pagas à União, impostos e demais gastos incorridos para a
manutenção da área, bem como benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias,
na forma do art. 1.219 do CC.; e

B.4. fixe expressamente que, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação na presente ação.”

Pois bem, quando iniciei a divergência, cujos fundamentos acabaram por prevalecer, a discussão dizia respeito a responsabilidade civil da ora embargante. Na ocasião, ao proferir voto oral, de fato, não atentei para a totalidade dos pedidos formulados em apelação e, por essa razão, reconheço que o acórdão restou omisso nesse ponto. Passo a analisar as pretensões recursais.

No que diz respeito aos danos materiais, tem razão o embargante quando afirma que a sentença não deixou claro a área em litígio, referindo-se genericamente ao imóvel “situado à rua Professor Nelson Ribeiro, n.º 323, bairro do Telégrafo”. Todavia, nota-se que o litígio diz respeito a parte da área, mais especificamente 375m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados). Isso fica claro em documento anexado à petição inicial (ID 787660, fls. 49/56 dos autos físicos), o qual se refere a decisão da Excelentíssima Juíza Federal Hind Ghassan Kayath, em cumprimento de sentença, que determinou a desocupação do imóvel em favor dos autores, ora embargados. Ali está registrado que a área subjudice corresponde aos 375m2 que pertencia ao quinhão de Odete Cunha Lobato Benchimol e foi transferida ilegalmente por Pires da Costa & Cia Ltda à Companhia de Navegação da Amazônia.

Portanto, para que não paire dúvidas e complique a posterior liquidação de sentença, integro a decisão para afirmar que para a condenação em danos materiais na modalidade lucros cessantes deve ser apurados o aluguel correspondente à 375 m2 do imóvel localizado à rua Professor Nelson Ribeiro, 323, bairro do Telégrafo.

Outra pretensão do embargante/apelante se refere “a dedução de todas as despesas com a taxa de ocupação pagas à União, impostos e demais gastos incorridos para a manutenção da área, bem como benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, na forma do art. 1.219 do CC”.

Nesse ponto não assiste razão ao embargante.

Cumpre esclarecer que não há em seu apelo nenhuma menção a benfeitorias realizadas na área, razão porque reputo o seu pedido, nessa parte, como inovação recursal e, portanto, deixo de conhecê-lo.

Já que no que concerne as taxas e impostos recolhidos pelo embargante e que agora requer que sejam abatidos do valor da condenação, o pedido não deve prosperar.

Isso porque durante longo período, a empresa ocupou e explorou comercialmente a área, por certo, auferindo lucro, portanto, a ela caberia a responsabilidade pelo pagamento das taxas e impostos incidentes sobre a área. Usando de analogia, é de se afirmar que o contribuinte do imposto sobre propriedade é o possuidor a qualquer título, conforme definição do Código Tributário Nacional.

Ademais, o embargante aduziu genericamente sobre taxas e impostos que teria pago, sem especificar valores e a natureza dos tributos.

Sendo assim, ao contrário do raciocínio desenvolvido pelo recorrente, enriquecimento ilícito seria imputar essa responsabilidade aos autores da ação, os quais estavam desprovidos do uso e gozo da coisa.

Tampouco encontra fundamento o pedido para que os aluguéis se refiram “ao período compreendido entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória de nulidade (14/07/2006), e a imissão definitiva na posse, ocorrida em 12/06/2008”.

Ora, o que se está reconhecendo nesta ação é a responsabilidade da embargante pelos prejuízos suportados pela autora da ação, em razão da privação do uso de área da qual era a legítima possuidora. Dessa forma, reconhecida a ilicitude da conduta, é consectário lógico que a reparação deva ocorrer por todo o período em que persistiu o ato ilícito, inclusive com a incidência de juros moratórios por todo o período, nos termos da Súmula 54, do STJ, razão pela qual não há que se falar em alteração da sentença nesse ponto.

Por fim, a ora embargante se insurgiu em seu apelo contra a condenação em danos morais e o valor arbitrado em sentença. Afirma que não houve ato ilícito de sua parte a ensejar danos morais e a demora no deslinde da ação na Justiça Federal não lhe pode ser atribuída, uma vez que apenas exerceu seu legítimo direito de defesa. Quando ao valor, defende que a condenação em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) extrapola sobremaneira os parâmetros para o fato em julgamento.

Em que pese por razões outras do que as consideradas pelo juízo de origem, entendo configurado o dano moral na conduta da embargante. Deve-se ter em mente que a ocupação da área litigiosa se originou de uma conduta controversa da outra requerida. Relembrando, a autora da ação mantinha contrato de locação com a empresa Pires da Costa. Esta empresa, por sua vez, aproveitando do fato de ser possuidora da área e sabendo se tratar de terreno de marinha, requereu à União o direito de ocupação, omitindo o fato de que havia outra possuidora indireta do imóvel de quem o alugava. Obtida a regularidade da ocupação, de forma ardilosa, repita-se, a empresa Pires da Costa cedeu a CNA, ora embargante, tal direito, privando do uso e gozo a autora da ação. Essa dinâmica dos fatos foi reconhecida na ação que tramitou na Justiça Federal.

Diante desse quadro, a meu sentir, fica configurado a abalo sofrido pelos autores da ação, incialmente legítimos possuidores da área, ao se verem privados da posse de onde inclusive auferiam renda. Sem levar em consideração o tempo da demanda judicial, entendo que o fato de os autores precisarem propor ação judicial, com todas as angústias e incertezas que decorrem dessa necessidade, para reaver um direito violado, é fato apto a extrapolar os limites do mero aborrecimento e adentrar para o campo do abalo moral.

Sendo assim, sou pela manutenção da condenação em danos morais.

Todavia, assiste razão ao embargante quando defende, alternativamente, a redução do valor da condenação. De fato, analisando a sentença recorrida, percebe-se que o Juízo de origem estipulou o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) aparentemente de maneira aleatória lastreado tão somente na passagem do tempo. Entretanto, esse montante parece-me extrapolar qualquer parâmetro que possa balizar o arbitramento de danos morais, tarefa nem sempre fácil do magistrado se desincumbir.

No caso concreto, trata-se de conduta que afetou o patrimônio da parte autora. Cuida-se de área de bom tamanho, localizada em área com acesso ao rio, fato que contribui para o seu bom valor comercial, principalmente no ramo da navegação. Tem-se ainda que os fatos que deram origem a lide ocorreram no ano de 1982 e a reintegração da posse em favor da autora se deu apenas no ano de 2008, logo, foram mais de 2 décadas sem que os autores pudessem usar e gozar do imóvel. Nesse período, ainda houve o falecimento dos primeiros interessados. Isto posto, reputo como de alto grau a intensidade do sofrimento dos lesados.

O fato em si também merece reprimenda por se revestir de alta gravidade. Isso porque a outra requerida usou de perfídia para obter junto aos órgãos da União o direito de ocupação depois transferido para a ora embargante. Como já dito, a empresa Pires da Costa era locatária de parte do imóvel e omitiu junto ao Patrimônio da União essa condição quando requereu para si o direito de ocupação.

Por último, não há notícias nos autos sobre a atual situação da requerida Cia Pires da Costa, no entanto, a empresa embargante apresenta boa condição econômica. Segundo o seu site, é administrada por holding com investimentos no setor de navegação
Offshore,
mineração e logística e possui frota formada por 36 balsas e 17 empurradores. Sendo assim, é necessário que o valor seja compatível com o porte da empresa para que o efeito pedagógico se concretize.

Com esses fundamentos, entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é adequado para a condenação em danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ e os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Mantenho a condenação dos requeridos nas despesas processuais e honorários sucumbenciais na razão de 20% sobre a condenação.

6. DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para dar-lhes parcial provimento no sentido de suprir as seguintes omissões:

6.1. Reconhecer o descumprimento ao artigo 941, §3º, do CPC ante a ausência do voto vencido nos autos eletrônicos, determinando que a secretaria providencie a adequação com a juntada do voto vencido aos autos eletrônicos para, dessa forma, obedecer aos ditames do artigo 941, §3º, do CPC;

6.2. Conhecer dos pedidos formulados em apelação pela requerida CNA referentes a exclusão ou redução do quantum indenizatório fixado na condenação de 1º grau e dar-lhes parcial provimento para:

a) estabelecer que para os danos materiais na modalidade lucros cessantes devem ser apurados o aluguel correspondente à 375 m2 do imóvel localizado à rua Professor Nelson Ribeiro, 323, bairro do Telégrafo;

b) reduzir a condenação em danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos termos da fundamentação supra.

Junte-se aos autos a certidão de julgamento emitida pela Secretaria Única de Direito Público e Privado

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021